Tribunal: TJMT
Processo: 0001340-47.2015.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001340-47.2015.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), L F GOMES TRANSPORTES - CNPJ: 09.339.634/0001-48 (EMBARGANTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), L F GOMES TRANSPORTES - CNPJ: 09.339.634/0001-48 (EMBARGADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ANDERSON ALEXANDRE BIRSE - CPF: 822.535.791-49 (ASSISTENTE), CARLOS BANDEIRA (ASSISTENTE), ERNANI DIAS DA SILVA (ASSISTENTE), JOÃO BIRSE (ASSISTENTE), LUIZ MIGUEL ROSSI (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTES: L. F. GOMES TRANSPORTES – ME e AIG SEGUROS BRASIL S.A

EMBARGADOS: L. F. GOMES TRANSPORTES - ME e AIG SEGUROS BRASIL S.A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TRANSPORTE DE CARGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. CULPA CONCORRENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por microempresa transportadora e seguradora contra acórdão que manteve a condenação com responsabilidade concorrente pelos danos à carga transportada e indeferiu, de forma implícita, pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão na análise do pedido de justiça gratuita formulado pela microempresa; e

(
ii
) saber se há contradição ou omissão na imputação de culpa concorrente entre transportadora e seguradora pelos danos à carga danificada em acidente com tombamento do veículo.

III. Razões de decidir

O pedido de gratuidade foi efetivamente apreciado, ainda que de forma implícita, tendo sido indeferido diante do recolhimento espontâneo das custas e da ausência de comprovação de incapacidade financeira.

A conduta processual da embargante, que recolheu as custas sem ressalvas, afasta a alegação de hipossuficiência superveniente e caracteriza comportamento contraditório, incompatível com a boa-fé processual.

Não há contradição no reconhecimento de culpa concorrente, pois os danos decorreram tanto do tombamento do veículo (transportadora) quanto do manuseio inadequado da carga pela seguradora, em momento posterior ao acidente.

A responsabilidade da transportadora foi devidamente reconhecida com base na obrigação de resultado, nos termos dos
arts
. 730 e 749 do CC, e a atuação culposa da seguradora foi demonstrada pelas provas constantes dos autos.

As matérias suscitadas foram suficientemente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A análise implícita do pedido de gratuidade da justiça é válida quando fundamentada na conduta processual da parte e ausência de comprovação de hipossuficiência. 2. O reconhecimento de culpa concorrente é admissível quando demonstrado que atos distintos e autônomos de cada parte contribuíram para o agravamento dos danos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, 373, 489, §1o, inc. IV, e 1.022; CC,
arts
. 730, 749 e 786.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; TJMT, RI 1004823-67.2021.8.11.0006, Rel. Des. Luís
Bortolussi
Jr., j. 16.10.2023; TJMT,
ApC
0010668-48.2014.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.04.2024; TJMT,
ApC
1017466-59.2023.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por L. F. GOMES TRANSPORTES - ME e AIG SEGUROS BRASIL S.A em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 0001340-47.2015.8.11.0009, que resultou na manutenção da condenação com indeferimento implícito do pedido de justiça gratuita e reconheceu a responsabilidade concorrente entre a transportadora e a seguradora pelos danos causados à carga transportada, decorrentes de acidente com tombamento do veículo e posterior recolhimento da carga.

A
1°
Embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar expressamente o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado em sede recursal.

Aduz que a simples menção ao recolhimento de custas iniciais não é suficiente para presumir a capacidade financeira da parte, sobretudo diante da deterioração significativa de sua condição econômica, comprovada nos autos.

Afirma que se trata de microempresa inativa, com expressivos débitos fiscais, bloqueios de bens e ausência de movimentação bancária, situação que inviabiliza qualquer pagamento de custas ou despesas processuais.

Assevera que tais condições configuram a hipossuficiência financeira prevista nos artigos 98 e 99 do CPC, e que a jurisprudência, inclusive a Súmula 481 do STJ, respalda a concessão da gratuidade à pessoa jurídica que demonstrar incapacidade econômica.

Defende, ainda, que o pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer fase processual e que a omissão quanto à análise do referido pedido compromete a validade da decisão colegiada, afrontando os artigos 93, IX, da CF e 489, §1o, IV, do CPC.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito modificativo aos embargos, para sanar a omissão e conceder a justiça gratuita, com isenção integral de custas e demais encargos processuais.

De mais a mais em ID
337231393
, a 2°
Embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão quanto à imputação de culpa concorrente.

Alega que, considerando-se que o dano à carga ocorreu no momento do tombamento do caminhão, não há que se falar em concorrência de culpas, sendo exclusiva a responsabilidade da transportadora.

Aduz que a decisão ignora a responsabilidade objetiva do transportador por obrigação de resultado, prevista nos artigos 730 e 749 do Código Civil, além de omitir-se quanto às provas constantes dos autos, que demonstrariam a inexistência de conduta culposa da seguradora no agravamento dos danos.

Afirma, ainda, que a decisão é omissa quanto à devida aplicação dos dispositivos legais relacionados à obrigação contratual de resultado e ao dever de indenizar do transportador, requerendo o saneamento das omissões apontadas.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeitos modificativos e, no mérito, pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a exclusão da culpa concorrente atribuída à seguradora e o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da transportadora pelo evento danoso.

Requer, ainda, que os presentes embargos sejam considerados como instrumento de prequestionamento, para fins de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores, indicando expressamente os dispositivos legais pertinentes ao deslinde da controvérsia, em especial os artigos
:
730, 749 e 786 do Código Civil, bem como os artigos 85, 86, 369, 370, 371, 489, §1o, I e IV, §3o, 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.

O Embargado L. F. GOMES TRANSPORTES – ME, apresentou
suas contrarrazões em ID 340516396, sustentando pela manutenção integral do v. acórdão que confirmou a sentença de primeiro grau e reconheceu a culpa concorrente de ambas as partes (50/50) na responsabilidade pelos danos.

O Embargado AIG SEGUROS BRASIL S.A, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES: L. F. GOMES TRANSPORTES – ME e AIG SEGUROS BRASIL S.A

EMBARGADOS: L. F. GOMES TRANSPORTES - MEe AIG SEGUROS BRASIL S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
L. F.
GOMES TRANSPORTES – ME
e
AIG SEGUROS BRASIL S.A.

em face de acórdão proferido no julgamento da Apelação n.
0001340-47.2015.8.11.0009
, que manteve a condenação, indeferiu implicitamente o pedido de justiça gratuita e reconheceu a responsabilidade concorrente da transportadora e da seguradora pelos danos à carga, decorrentes de acidente com tombamento do veículo e posterior recolhimento da
mercadoria.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“[...]
Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recursosde Apelação Cível, interpostoscontra sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder-MT, que, na Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo a existência de culpa concorrenteentre as partes litigantese condenando a requerida L.F. Gomes Transportes – ME ao pagamento de 50% do valor da indenização securitária.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A responsabilidade objetiva da transportadora decorre do art. 749 do Código Civil, impondo-lhe o dever de zelar pela integridade da carga transportada até o seu destino.

O tombamento do veículo e os danos à carga foram fatos incontroversos.

A tese de excludente de responsabilidade apresentada pela ré, lastreada em alegada manobra de outro veículo e velocidade dentro do limite, não encontrou amparo probatório idôneo.

Contudo, reconheceu-se que o agravamento dos danos à carga se deu, em parte, pela forma de recolhimento do material pela própria seguradora (uso de pá carregadeira), o que ensejou o reconhecimento da culpa concorrente e a repartição proporcional dos prejuízos.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

Da Apelação de L. F. GOMES TRANSPORTES – ME

1.1.Pedido de concessão de justiça gratuita

A apelante sustenta sua hipossuficiência econômica por ser microempresa, alegando dificuldades financeiras e restrições junto ao
fisco. Requereu o benefício da gratuidade com base no art. 98 do CPC.

No entanto, após adecisão em que determinei a comprovação de sua situação econômica(ID.313387385), houve oregularrecolhimento do preparo recursal(ID.315840362).

Deste modo,diante do pagamento dascustas pela apelantee ausência de apresentação de documentossobre sua incapacidade financeira, reconheçoa perda supervenientedo objeto dopedido gratuidade da justiça, mantendo o seuindeferimento.

1.2.Da responsabilidade pelo evento danoso

A transportadora apelante alega que o tombamento do veículo ocorreu em rodovia federal (BR-163), em trecho de difícil tráfego e sob condições adversas da pista. Sustenta, ainda, a existência de caso fortuito, diante da suposta interferência de outro caminhão, e que o veículo trafegava dentro do limite permitido de velocidade, afastando o nexo causal entre a conduta do motorista e os danos causados à carga.

Entretanto, tais alegações não se sustentam à luz do conjunto probatório constante nos autos. O boletim de ocorrência e o relatório dareguladora de sinistros apontam que o caminhão tombou ao colidir com a sarjeta da pista, estando, naquele momento, a uma velocidade de até 100 km/h, conforme aferição do disco de tacógrafo (ID.307433358-Doc. 11), valor elevado para as condições da via e da carga transportada.

Ainda que se questione a exata dinâmica do acidente, não se pode olvidar que o transportador assume responsabilidade objetiva pela integridade da carga, nos termos do art. 749 do Código Civil, sendo-lhe imposta a obrigação de entregá-la ao destinatário em perfeitas condições. Trata-se de obrigação de resultado, cuja inexecução,salvo demonstração de causa excludente de responsabilidade,enseja o dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃOREGRESSIVA– SEGURADORA SUBROGADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –RESPONSABILIDADEOBJETIVA DATRANSPORTADORA– ARTIGO 750 DO CC - COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DA MERCADORIA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO/FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVADO - ÔNUS NÃO DESCONSTITUIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma

regressiva

contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A obrigação assumida pelo

transportador

é sempre de resultado, justamente diante da cláusula de incolumidade estampada no artigo 750 do Código Civil, o que fundamenta a sua responsabilização independente de culpa, na modalidade objetiva, apenas desobrigando-se do dever de indenizar caso comprove a existência de fatosexcludentes de

responsabilidade, não demonstrados no caso. Recurso desprovido.” (N.U 0010668-48.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência,

Julgadoem 24/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

No presente caso, não há prova robusta de caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade da transportadora. O argumento de que o acidente teria sido provocado por manobra de outro veículo não foi corroborado por prova técnica ou testemunhal idônea, limitando-se a alegação genérica.

No tocante à tentativa da apelante de transferir integralmente a responsabilidade à seguradora, sob o argumento de que esta, ao realizar o transbordo da carga, a teria empurrado na terra e contribuído para a sujidade, tal tese igualmente não afasta sua própria responsabilidade.

Com efeito, as provas dos autos(fotografias e testemunhos)demonstram que o tombamento ocasionou o contato direto da carga com o solo, fato que, por si só, compromete a higidez do material transportado (couro). Ainda que a forma de recolhimento pela seguradora tenha agravado o estado da carga, trata-se de fator superveniente que não elide a responsabilidade originária da transportadora pelo sinistro inicial.

Inclusive, observo a razoabilidade do entendimento, uma vez que a cargapossuía o valor total de R$ 240.213,63(ID.307433360)e o valor do danona importância de R$de R$ 33.350,33(ID.307433360), corroborando teseda apelante de quesomente partedacargateve contato com o solono tombamento, conforme fotos colacionadas aos autos.

Portanto, a responsabilidade civil pelo dano deve ser compartilhada, como bem decidido na origem.A culpa concorrente restou caracterizada: de um lado, a transportadora, pelo acidente que ocasionou aexposição da carga ao solo; de outro, a seguradora, por ter contribuído para a intensificação dos danos ao executar o transbordo de forma inadequada.

Dessa forma, revela-se acertada a distribuição equitativa da responsabilidade na proporção de 50% para cada parte, em consonância com os princípios da causalidade e da boa-fé objetiva, além da prova dos autos.

1.3. Inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa

A apelante sustenta que lhe teria sido imposto o ônus de provar fato negativo,ou seja, a ausência de culpa,o que configuraria, em seu entender, distribuição indevida do ônus probatório, além de cerceamento de defesa.

Contudo, tal alegação não procede. Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete à parte ré, ora apelante, demonstrar a existência de excludente de responsabilidade. No presente caso, a tese de caso fortuito ou de culpa exclusiva de terceiro
não foi adequadamente comprovada, não se verificando, portanto, qualquer inversão indevida do ônus da prova.

Além disso, não há falar em cerceamento de defesa. As partes foram expressamente intimadas para especificação de provas (ID. 307433364), oportunidade em que a transportadoraselimitoua requerer a produção de prova testemunhal. Em despacho saneador (ID. 307433372), o juízo
a quo
delimitou os pontos controvertidos e deferiu a prova oral solicitada. As partes apresentaram alegações finais, sem qualquer manifestação sobre indeferimento de provas, tampouco sobre necessidade de prova técnica. A insurgência quanto à ausência de prova pericial surgiu apenas em sede recursal, o que afasta eventual nulidade processual por preclusão.

Quanto ao mérito, os elementos probatórios constantes dos autos,notadamente as fotografias do local do acidente e os depoimentos colhidos em audiência,evidenciam que parte da carga transportada, composta por couro, teve contato direto com o solo em razão do tombamento do veículo, comprometendo aintegridade dessa parte dacarga.

Entretanto, também se comprovou que o procedimento adotado pela seguradora no recolhimento da mercadoria, especialmente com o uso de pá carregadeira, agravou o estado de sujidade e contaminação do material.

As testemunhas ouvidas confirmaram que o transbordo realizado de forma inadequada contribuiu diretamente para a intensificação dos danos à carga, o que afasta a possibilidade de responsabilização exclusiva da transportadora.

O nexo de causalidade, portanto, encontra-se compartilhado: de um lado, o tombamento do caminhão gerou o contato inicial de parte da carga com o solo; de outro, a conduta da seguradora no manuseio da carga danificada agravou a situação, contribuindo de forma relevante para o resultadodo sinistro.

A sentença recorrida apresentou os seguintes fundamentos:

“[...] Quanto à alegação de que a seguradora teria agravado os danos à carga ao manuseá-la com pá carregadeira, os documentos e testemunhos indicam que:

1. A carga foi removida com pá carregadeira, o que aumentou a sujidade (Oitiva das testemunhas e informante);

2. Parte da carga encostou-se ao solo antes da remoção (fotos anexadas no Boletim de Ocorrência e Relatório de regulação n.o 96288);

3. Não há prova concreta de que a pá carregadeira tenha sido a única responsável pela inutilização da carga, visto que parte dela já havia sido danificada no tombamento.

Além disso, o boletim de ocorrência e as fotos anexadas ao processo comprovam que parte da carga caiu diretamente no solo e sofreu
dano
imediato. Assim, independentemente da forma de remoção, parte doprejuízo ocorreu no momento do acidente, sob responsabilidade da transportadora.

Dessa forma, embora o método de remoção possa ter contribuído para a contaminação, o dano inicial ocorreu no momento do acidente, razão pela qual a transportadora continua responsável.

Portanto, reconhece-se a culpa concomitante, e, assim, a responsabilidade é atribuída igualmente entre o autor e a requerida, sendo 50% no valor da indenização para cada uma das partes, em função da contribuição de ambas para o evento danoso”. (ID. 307433398)

Assim, o reconhecimento da culpa concorrente,tal como estabelecido na sentença,mostra-se adequado e em consonância com o conjunto probatório. A divisão equitativa da responsabilidade, na proporção de 50% para cada parte, traduz solução justa e juridicamente escorreita à luz dos princípios que regem a responsabilidade civil contratual.

1.4.Do pedido de reconvenção

Aapelantepleiteia indenização por danos morais sob a alegação de que aseguradora utilizou expressões ofensivas e desabonadoras em sua petição inicial, prejudicando suareputação.

Entretanto, conforme constou na sentença recorrida, não há nos autos elementos de convicção que comprovem que as ofensas tenham ultrapassado os limites normais do debate judicial.

Deste modo, nego provimento do pedido de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional.

Da Apelação de AIG SEGUROS BRASIL S.A.

2.1.Pretensão de majoração da condenaçãoe exclusão da culpa concorrente

A seguradora requer a integral procedência da ação, defendendo que a responsabilidade da transportadora é exclusiva, por se tratar de obrigação de resultado.

A sentença, entretanto, fundamentou de forma adequada o reconhecimento da culpa concorrente, ao destacar que parte dos danos decorreu da atuação da própria seguradora no recolhimento da carga, conforme depoimento colhido e documentos que evidenciam o uso de pá carregadeira no manuseio dos produtostransportados.

Neste cenário,conforme os fundamentosacima mencionados,ficou demonstrado nos autos que houve o agravamento dos danosda carga que caiu no solo no momento do acidente,cujo fato sedeu em momento posterior aosinistro, em virtude da forma de manuseio e transferência da cargapela seguradorapara outro caminhãoutilizando-sedeumapá-carregadeira.

Portanto, não se justifica a exclusão da responsabilidade daseguradora apelantenem a majoração da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos em que proferida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor das recorrentes para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme determina o art. 85, §11,do CPC.

É como voto.
”

[...]

DA
OMISSÃO

Na
análise dos embargos de declaração interpostos pela
s

partes
revela
-se
que não há omissão relevante no acórdão impugnado, tampouco qualquer vício apto a justificar o acolhimento da medida excepcional.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam apenas suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. No entanto, não se confundem com meio recursal próprio para reanálise da causa ou substituição do mérito já decidido.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há omissão quando o julgador aprecia a tese jurídica central, ainda que não analise isoladamente cada fundamento apresentado:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

Ainda que não haja menção expressa à justiça gratuita no dispositivo do acórdão, constata-se, por uma leitura holística da decisão, que o pedido foi suficientemente analisado
.

De mais a mais, ao ser determinada a apresentação dos pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, o Embargante em ID 315840364, anexa ao
processo
comprovante de recolhimento da guia de arrecadação.

O acórdão registrou o recolhimento regular das custas processuais pela parte ora
E
mbargante, e em momento algum vislumbrou-se omissão quanto ao seu exame, justamente porque o próprio comportamento da parte serviu como critério indicativo de suficiência econômica.

O recolhimento espontâneo das custas judiciais recursais pela parte recorrente
,
sem qualquer reserva quanto à hipossuficiência
,
gera presunção válida de capacidade financeira, sobretudo quando não acompanhada de pedido tempestivo de gratuidade ou prova robusta de alteração superveniente relevante.

Tal presunção é reconhecida tanto na doutrina quanto nos tribunais superiores como elemento apto a fundamentar o indeferimento da gratuidade. A parte que arca com os custos do processo sem ressalvas assume, por seu próprio ato processual, a aptidão econômica necessária, não podendo, posteriormente, adotar postura contraditória.

Assim, não há vício a ser sanado via embargos.

DO
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
)

A tentativa da parte
E
mbargante de, somente após decisão desfavorável, pleitear gratuidade da justiça contraria frontalmente o princípio da boa-fé processual (art. 5o, CPC), incidindo na figura do
venire
contra
factum

proprium
, vedada pelo ordenamento jurídico.

Não é admissível que a parte pratique ato processual que revela
capacidade econômica
,
como o recolhimento de custas
,
para, somente após resultado adverso, tentar redirecionar o curso do processo mediante alegação oportunista de hipossuficiência.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, diante do não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento definitivo do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para a reforma da sentença de extinção do processo, em virtude da alegada hipossuficiência do autor, à luz do princípio do acesso à justiça e da possibilidade de reiteração do pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O pedido de assistência judiciária gratuita foi reiteradamente analisado e definitivamente indeferido, não havendo fato novo a justificar nova apreciação.

4. A renda declarada pelo recorrente, superior a R$ 3.500.000,00 em 2022, torna inverossímil a alegação de hipossuficiência, o que inviabiliza a concessão do benefício nos termos do art. 99, §3o e §4o, do CPC.

5. A ausência de recolhimento das custas, mesmo após regular intimação, caracteriza desinteresse no prosseguimento do feito e enseja a extinção, nos termos legais.

6. A sentença não padece de nulidade e observou o devido processo legal, sendo legítima a extinção ante a inércia processual do autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A reiteração do pedido de justiça gratuita exige a demonstração de fato novo superveniente à decisão que o indeferiu; inexistente esse requisito e não havendo recolhimento das custas, é legítima a extinção do feito sem resolução do mérito."

(N.U 1017466-59.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 29/01/2026)

Essa conduta fere a confiança legítima do juízo e desequilibra a paridade de armas.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso
.

Portanto, os embargos configuram mera tentativa de rediscussão da causa, o que é vedado por esta via recursal de fundamentação estrita.

DA INEXISTENCIA DE CONTRADIÇAO NA CULPA CONCORRENTE

Narra o 2° Embargante que o
acórdão seria contraditório por reconhecer, ao mesmo tempo, que a carga sofreu
dano
direto ao tocar o solo no tombamento e que a seguradora contribuiu para o agravamento dos danos no transbordo.

Alega-se que, se os danos ocorreram no tombamento, não haveria como imputar responsabilidade à seguradora.

A argumentação parte de um falso dilema, pois presume que há apenas uma causa possível para os danos.

Contudo, o acórdão reconheceu duas causas autônomas e complementares:

(i) O tombamento, imputável à transportadora, que expôs a carga ao solo, gerando danos iniciais;

(
ii
) O transbordo impróprio da carga, realizado pela seguradora, que agravou o estado da mercadoria.

Não há contradição entre reconhecer que os danos se iniciaram com o tombamento e admitir que foram agravados posteriormente. Trata-se de uma teoria da causalidade concorrente, amplamente aceita na doutrina e na jurisprudência.

O julgado se vale de uma interpretação coerente e sistêmica, e o simples fato de haver múltiplas condutas danosas não significa contradição, desde que o nexo de causalidade seja demonstrado como foi pelas provas (fotografias, valores parciais dos danos, depoimentos).

DA OMISSÃO QUANTO A REPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR

O 2° Embargante recorre sob a alegação de que o acórdão teria se omitido sobre a responsabilidade objetiva da transportadora e sobre a obrigação de resultado prevista nos artigos 730 e 749 do CC (Código Civil).

Entretanto, a narrativa ignora que a responsabilidade da transportadora foi expressamente reconhecida no acórdão. O
condutor afirmou que o tombamento foi a
causa originária dos danos à carga, e que, por isso, a transportadora responde objetivamente por sua conduta.

Desse modo n
ão há omissão, pois a matéria foi apreciada de forma clara, ainda que sem citar nominalmente todos os dispositivos legais. A fundamentação do acórdão já pressupõe a responsabilidade objetiva e a obrigação de resultado.

DA FALTA DE CULPA DA SEGURADORA

A 2° Embargante aduz que não poderia ser responsabilizada, pois apenas recolheu a carga já danificada, sendo que a culpa pelo tombamento já esgotaria a cadeia causal.

Ocorre que, a argumentativa trazida pelo Embargante foi expressamente refutada no acórdão. O julgado reconheceu que a forma de transbordo agravou ainda mais o dano, desse modo, o recolhimento de forma negligente da carga, gerou prejuízos adicionais.

Ao contrário do que sustenta a embargante, a atuação da seguradora não foi neutra ou
inócua
:
fica clarividente que
com base
nas
prova
s
dos autos (fotografias e depoimentos) que a forma de recolhimento teve impacto real no aumento dos danos.

A responsabilidade da seguradora, portanto, não deriva do tombamento em si, mas de sua conduta posterior, que enseja culpa concorrente por ter agravado a lesão patrimonial. É uma típica hipótese de
concausalidade
superveniente não excludente, que não afasta, mas compartilha a responsabilidade com o transportador.

Assim, n
ão há omissão, pois a argumentação da embargante foi enfrentada, e a conduta da seguradora foi corretamente avaliada à luz das provas como concausa relevante para os danos.

Desse modo, a argumentação desenvolvida revela-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem identificação de vícios formais relevantes.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento
,
todavia,
não demonstra qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026